Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que acolheu os pedidos formulados pela apelada para reconhecer o direito de revogação unilateral da autorização de descontos bancários feitos em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é possível revogar unilateralmente a autorização de descontos bancários para pagamento de parcelas de empréstimos sem consequências contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
4. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: "É impossível a revogação unilateral da autorização concedida para descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta bancária quando não houver situação excepcional em atenção aos princípios contratuais".
_________________
Dispositivos relevantes: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4o; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), art. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.